Tribunal: TJES
Processo: 0002830-63.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002830-63.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIAMAIS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA EPP

APELADO: MASSA FALIDA DE AQCES LOGISTICA NACIONAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA NA INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CIAMAIS COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA EPP contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de cobrança movida em face da MASSA FALIDA DE AQCES LOGÍSTICA NACIONAL LTDA, sob o fundamento de abandono da causa. A apelante sustenta a nulidade da sentença por irregularidade nas intimações e ausência de advertência quanto às consequências da inércia, requerendo a anulação do decisum para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal da parte autora, para fins do art. 485, § 1º, do CPC, exige a advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono; (ii) estabelecer se é necessária a provocação do réu para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, § 1º, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora, com a advertência expressa de que a ausência de manifestação no prazo legal acarretará a extinção do feito.

4. A intimação realizada por carta, embora válida quanto à forma, não cumpriu a finalidade legal por não conter advertência expressa da sanção de extinção, nem observou o prazo legal de cinco dias previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

5. O entendimento consolidado pelo STJ estabelece que, nos casos em que o réu já apresentou defesa, a extinção por abandono exige prévio requerimento da parte ré, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ.

6. A manifestação da parte ré nas contrarrazões, posteriormente à sentença, não supre a exigência de prévio requerimento formal de extinção, o que compromete a validade do pronunciamento judicial.

7. Verificado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC exige a advertência expressa de que a inércia da parte autora poderá acarretar a extinção do processo por abandono.

2. A extinção do processo por abandono da causa, quando já apresentada contestação, depende de prévio requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ.

3. A ausência de advertência expressa na intimação pessoal e a inexistência de requerimento do réu configuram error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, § 1º, e 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.100.732, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16.12.2022; STJ, REsp 1.750.306, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2019; TJES, AC 0021523-47.2012.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 21.02.2022; Súmula 240/STJ.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002830-63.2016.8.08.0006

APELANTE:
CIAMAIS COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA EPP

APELADA:
MASSA FALIDA DE AQCES LOGÍSTICA NACIONAL LTDA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
CIAMAIS COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA EPP
contra a r. sentença do id. 17014299, que julgou extinto o feito por abandono da causa, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” manejada pela apelante em desfavor de
MASSA FALIDA DE AQCES LOGÍSTICA NACIONAL LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 17014306), a apelante alega, basicamente, a nulidade da sentença por “error in procedendo”, alegando a irregularidade e a nulidade das intimações.

Postula, assim, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento.

A apelada, em contrarrazões (id. 17014310), pugna pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Verifica-se nos autos que o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para se manifestar sobre a virtualização do processo e, ato contínuo, determinou a intimação da apelante para requerer o que de direito, tendo a Secretaria do Juízo certificado o silêncio da parte (id. 17014295) e, na oportunidade, enviado carta com aviso de recebimento para intimação pessoal, a fim “tomar ciência da peça de fls. 198/219, bem como requerer o que entender de direito, por meio de seu advogado, no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ante o retorno da correspondência com a informação de que a recorrente, ora autora, mudou de endereço, foi proferida a sentença em exame.

Em relação à intimação em nome da parte, necessário esclarecer que, à exceção das hipóteses em que os advogados tomam ciência diretamente ao ingressar no sistema, nas intimações pelo PJE com registro de ciência automático na forma do artigo 4º, § 3º da Lei nº 11.419/2006, constam apenas o nome das partes, e não de seus advogados.

Nesse sentido, a Regra de Negócio n. 346, que versa sobre a Notificação das Intimações no PJE, disciplina que, na Intimação Eletrônica, via Sistema, a intimação é direcionada à parte, a saber:

[...]
a regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado. Por ser advogada da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder. O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado
[...] . (PJE. Regras de Negócio. [s. l.] [2020]. Disponível em: https://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Regras_de_neg%C3%B3cio. Acesso em: 27 mar. 2025)

Sobre a questão:

[...]
É cediço as intimações realizadas de forma eletrônica, via sistema do PJe, mesmo que sejam expedidas somente em nome da parte, atingem a todos os advogados devidamente cadastrados em seu favor. -Desta feita, não há que se falar em nulidade de intimação na publicação constante no sistema do PJe, diante da ciência por advogado diverso da causídica que pediu a intimação exclusiva
, a Dra. Giza Helena Coelho, haja vista que, para tanto,
basta a intimação da parte, realizada em sistema eletrônico de processo judicial, quando os advogados estiverem corretamente cadastrados, como é o caso dos autos. A regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado. Por ser advogado da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder. O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado.
Quando há mais de um advogado representando a mesma pessoa, a só intimação da pessoa é suficiente para permitir que todos os advogados tenham acesso à intimação. (Regra de Negócio 346 do sistema Pje). As regras de negócio do sistema Pje são disposições de observância obrigatória, consolidadas em manuais publicados no portal do CNJ e albergados na plataforma ‘Wiki’, com livre, irrestrito e público acesso, o que legalmente autoriza a presunção de que todos os usuários do sistema Pje são plenamente cientes de seu conteúdo e de suas atualizações. O Centro de Inteligência e Inovação do TJPB, em sua Nota Técnica n. 03/2022, ao tratar da RN 346, assim esclareceu que todos os expedientes eletrônicos realizados via sistema em nome da parte serão disponibilizados ao representante processual (advogado, defensoria, procuradoria, etc) que se encontrar devidamente cadastrado e vinculado a ela, naquele momento, no sistema PJe. Em havendo mais de um representante cadastrado para a parte, todos receberão o expediente em seus respectivos painéis e caso qualquer deles tome ciência, esse ato repercutirá para os demais, abrindo a contagem do prazo para resposta. Em síntese, quando a parte tem um ou mais advogados cadastrados e vinculados a ela no processo eletrônico do PJe, o expediente de intimação criado em nome dela é enviado automaticamente para aba de expedientes dos representantes processuais, para que estes possam tomar ciência e, se assim desejar, responder ao expediente via sistema. Assim, conclui-se que o fato de a aba de expedientes do processo não estampar o nome da advogada cadastrada como patrona da pessoa jurídica submetida ao sistema de intimações e citações eletrônicas, mas apenas o nome da empresa, não significa que ela não tenha sido cientificada dos atos expedidos. Ao contrário, significa que, se estava cadastrada, recebeu todas as comunicações em seu respectivo painel, automaticamente disponibilizadas pelo sistema a cada advogado, no instante em que o profissional cria seu perfil usuário no Pje. Dado o exposto, entendo que não ocorreu a nulidade alegada, já que, como visto, a advogada que havia pedido a intimação exclusiva, a Dra. Giza Helena Coelho (OAB/SP nº 166.349), também foi devidamente cientificada do decurso do prazo processual e mesmo assim se manteve inerte, de modo que a sentença que extinguiu o processo, cancelando a distribuição, deve ser mantida. (TJPB; AC 0802483-04.2024.8.15.0141; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 06/03/2025)

[...] 4.
A intimação eletrônica realizada por meio do sistema pje atende aos requisitos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação no diário de justiça quando o advogado encontra-se regularmente cadastrado no processo
. Ausência de nulidade. [...] TJPA; AC 0465683-63.2016.8.14.0301; Segunda Turma de Direito Público; Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosario; Julg 17/03/2025; DJNPA 20/03/2025)

[...] constata-se a intimação de todas as partes da Decisão de Id 7345731, posto que há o nome dos Promovidos, ora Agravantes, de modo que
a intimação pelo PJE foi encaminhada ao advogado cadastrado pela parte, não obstante o nome do causídico na aba expedientes apenas apareça quando a ciência é registrada pelo próprio advogado, ficando o seu nome ausente quando esta ciência é registrada pelo sistema.
Desse modo, havendo intimação regular da decisão que inadmitiu a Apelação, não há como afastar o trânsito em julgado. [...] (AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (TJPB; AI 0818702-35.2021.8.15.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 04/05/2023)

Dito isso, o fato de na aba de “Expedientes” do processo não mostrar o nome do advogado cadastrado como patrono submetido ao sistema de intimações eletrônicas, mas apenas o nome da parte, não significa que não tenha sido cientificado dos atos expedidos.

Por outro lado, entendo que há uma mácula no procedimento, pois
na intimação direcionada ao patrono deve constar a expressa advertência de que sua inércia acarretará na extinção do feito, a teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.100.732; Proc. 2022/0096118-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 16/12/2022)

[...] 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam
e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. [...] (STJ; REsp 1.750.306; Proc. 2018/0143279-6; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 17/10/2019; DJE 25/10/2019)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Após essa breve divagação quanto aos princípios insculpidos no código processual civil, entendo que não cabia ao d. Magistrado de piso extinguir o processo, sob o argumento de inércia do autor, quando
: I) evidente a ausência de ânimo para abandonar a causa; II) ausência de prévia e expressa advertência quanto à extinção do feito; e III) ausência de intimação pessoal da parte autora, em desrespeito ao procedimento previsto no art. 485, §1º, CPC. 3. Recurso conhecido e provido
. Sentença cassada. (TJES; AC 0021523-47.2012.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/02/2022; DJES 30/03/2022)

O § 1º do artigo 485 do diploma processual civil, ao condicionar a extinção por abandono, exige a intimação pessoal da parte para que promova o andamento do processo em 5 (cinco) dias,
advertindo que o seu não cumprimento resultará na extinção do processo
. O texto legal é imperativo quanto ao conteúdo da intimação pessoal: deve conter a advertência expressa da sanção extintiva.

A despeito da tentativa de intimação pessoal ter sido considerada válida pelo Juízo a quo, em razão da omissão da Apelante em comunicar a mudança de endereço (art. 274, parágrafo único, do CPC), a presunção de validade da intimação refere-se à sua realização e efetivação, e não ao conteúdo do ato.

É ônus do Juízo garantir que a intimação pessoal, seja ela realizada por correio, por oficial de justiça ou por edital presumido, atenda integralmente ao comando do art. 485, § 1º do CPC, que é a advertência da extinção. A ausência de menção expressa a essa grave consequência jurídica na carta de intimação (ou no mandado) frustra a finalidade legal do ato, que é dar ciência inequívoca à parte de que sua inércia culminará na perda do processo.

Da mesma forma, no aviso de recebimento também deveria constar a expressa advertência de que seu silêncio importaria em extinção por abandono em caso de silêncio,
no prazo de cinco dias
(CPC, art. 485, § 1º), e não quinze, conforme consta no documento de intimação.

Para além desse ponto, em se tratando de processo em que o réu foi regularmente citado e apresentou defesa (fls. 45/49), aplica-se o entendimento sumulado que obsta a extinção de ofício por abandono, a saber:

A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Embora a apelada, em contrarrazões, tenha manifestado interesse na manutenção da sentença, esta manifestação superveniente não supre o requisito legal e sumulado da prévia postulação, que visa proteger o interesse do réu no prosseguimento da demanda, especialmente em casos de potencial renúncia ao direito material pelo autor (a qual não se presume).

O descumprimento do requisito imposto pela Súmula 240 do STJ, que visa garantir a bilateralidade da relação processual, configura “error in procedendo” insanável, que acarreta a nulidade da sentença.

Pelo exposto, ante o claro “error in procedendo”
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença recorrida.